Tribunal: TJES
Processo: 0007627-19.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007627-19.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANIR CALDEIRA DA SILVA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros (2)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0007627-19.2015.8.08.0006
Juízo de origem: 2ª Vara Cível de Aracruz
Recorrentes: Ivanir Caldeira da Silva e Geraldo Magela da Silva
Recorridos: Município de Aracruz e outros

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DA PROVA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. DEVER DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO PELO JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de usucapião especial urbana, diante do descumprimento, pelos autores, de determinação judicial para apresentação de documentos técnicos aptos a individualizar o imóvel, conforme exigência legal e registrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da extinção do processo sem diligências probatórias complementares por iniciativa do juízo;
(ii) apurar se os documentos apresentados supriam a necessidade de individualização precisa do imóvel usucapiendo, a fim de viabilizar o prosseguimento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do feito sem resolução de mérito encontra amparo no art. 485, I, do CPC, diante da inércia dos autores em atender à determinação judicial de apresentação de levantamento topográfico ou memorial descritivo, imprescindíveis à individualização do imóvel.
4. A responsabilidade pela instrução probatória, especialmente em ações reais imobiliárias, recai sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. A ausência de delimitação precisa do bem, mesmo após sucessivas oportunidades para emenda, inviabiliza o julgamento de mérito, por impedir a verificação do preenchimento dos requisitos legais e a eventual inscrição no registro de imóveis.
6. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, deixa de cumprir diligência essencial para o regular andamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A falta de individualização precisa do imóvel objeto da ação de usucapião impede o julgamento de mérito e justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.

É do autor o ônus de apresentar documentos técnicos que identifiquem o imóvel usucapiendo, não cabendo ao juízo suprir a inércia da parte.

A extinção do processo sem produção de provas requeridas à parte não configura cerceamento de defesa, quando presentes intimações regulares e a oportunidade de manifestação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPC/2015, arts. 321, parágrafo único; 373, I; 485, I.
CF/1988, art. 183; CC/2002, art. 1.240.

Jurisprudência relevante citada
:
(TJES, Apelação Cível nº 0022177-97.2014.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Manuel Rabelo, j. 04.07.2023)
(STJ, AgRg no REsp 1193647/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.04.2011)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

S
EGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007627-19.2015.8.08.0006

APELANTES:

IVANIR CALDEIRA DA SILVA E GERALDO MAGELA DA SILVA

APELADO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretendem,
Ivanir Caldeira da Silva e Geraldo Magela da Silva
(Id. 10452218), ver reformada a sentença (Id. 10452217) que, em sede de ação de usucapião especial urbana, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC, ante o descumprimento de determinação de emenda à inicial para individualização precisa do imóvel.

Irresignados, os apelantes sustentam, em síntese: (i) que a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois o processo tramitou por longo período sem que o juízo buscasse meios alternativos de prova; (ii) que caberia ao magistrado oficiar o Cartório de Registro de Imóveis para sanar dúvidas sobre a titularidade e localização do bem; (iii) que os documentos acostados, como recibos de compra e venda e faturas de IPTU, seriam suficientes para o prosseguimento do feito; (iv) que a extinção terminativa fere os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões pelo apelado (Id. 10452225).

Passo a análise das questões meritórias, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade da irresignação posta contra a sentença.

a controvérsia gravita em torno da extinção de ação de usucapião especial urbana devido à impossibilidade de individualização do bem. Apesar de diversas oportunidades concedidas para que os autores apresentassem memorial descritivo ou levantamento topográfico que sanasse as contradições entre a descrição da inicial e os registros cadastrais, a diligência não foi cumprida.

A sentença hostilizada julgou extinta a pretensão sob o fundamento de que a falta de individualização precisa do imóvel inviabiliza o julgamento de mérito e o eventual registro da propriedade.

No tocante ao direito material, a modalidade de
Usucapião Especial Urbana
encontra amparo no
Art. 183 da Constituição Federal
e no
Art. 1.240 do Código Civil
, cujas redações, idênticas, dispõem:

"Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural."

Para a declaração dessa modalidade de domínio, é indispensável a perfeita identificação da área usucapienda, de modo a assegurar a observância ao princípio da especialidade objetiva registrária.

A esse respeito, sublinhe-se que o regramento processual acerca do ônus probatório é claro ao estabelecer, no
Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
, que:

"O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;"

No caso concreto, observa-se que, apesar do tempo de trâmite, os autores não desincumbiram-se desse encargo.

Houve expressa intimação para que apresentassem levantamento topográfico que sanasse dúvidas sobre a localização exata e as dimensões do imóvel (divergência entre 240m2, 250m2 ou 490m2). Ao não atenderem ao chamamento judicial, os apelantes atraíram para si as consequências da inexistência da prova.

Importante salientar que a responsabilidade pela instrução do feito com as peças necessárias à individualização do bem é da parte autora, mormente por se tratar de direito disponível. Não cabe ao Estado-Juiz substituir a atividade probatória das partes quando estas, devidamente assistidas e intimadas, quedam-se inertes.

Nesse contexto, a manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe, visto que a ausência de delimitação precisa do imóvel obsta a constituição válida do processo, deixando de fixar honorários eis que estes não foram fixados no primeiro grau na sentença proferida no ID 10452215.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)